Tribunal: STF
Processo: RMS 37259
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto por Celso Renato Inhan, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo interno em mandado de segurança, em razão do entendimento do STJ de que pode ser configurada a improbidade administrativa independentemente de sua origem ser por desvio funcional ou oriunda de qualquer outro tipo de atividade ilícita. Além disso, reafirmou entendimento consolidado naquela Corte Superior, no sentido de que, uma vez demonstrado pelo Estado-acusador riqueza incompatível com a renda do acusado, a incumbência de provar a fonte do aumento do patrimônio é do servidor, e não da Administração. 
    Distribuído o mandamus no STJ, o então Ministro Relator Napoleão Nunes Maia Filho deferiu a tutela de eficácia imediata, para suspender os efeitos da Portaria nº 2.164, publicada em 22/12/2014, pelo Ministro de Estado da Justiça, determinando o imediato restabelecimento dos proventos de aposentadoria do impetrante, garantidos os vencimentos e vantagens decorrentes (v. 4, p. 98-101).
    No julgamento do mérito da questão pela Primeira Seção do STJ, o mandado de segurança foi denegado e a medida liminar, revogada, nos termos do voto do Min. Herman Benjamin, Redator para o acórdão, sob a seguinte ementa:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUMENTO PATRIMONIAL SEM JUSTIFICATIVA LEGAL. ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990 E ART. 9º, VII, DA LEI 8.429/1992. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCREMENTO PATRIMONIAL. RELAÇÃO COM DESVIO FUNCIONAL. DESNECESSIDADE. JUSTIFICATIVA DA ORIGEM DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DO SERVIDOR. PENA DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. NATUREZA CONTRIBUTIVA/PREVIDENCIÁRIA DO BENEFÍCIO. EC 20/1998. CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. MEDIDA LIMINAR REVOGADA. 
    HISTÓRICO DA DEMANDA 
    1. Trata-se de Mandado de Segurança contra ato do Ministro de Estado da Justiça que cassou a aposentadoria do impetrante, Agente da Polícia Federal, pelas infrações disciplinares previstas nos arts. 132, IV ("improbidade administrativa"), da Lei 8.112/1990 e 9º, VII ("adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público"), da Lei 8.429/1992.
    2. A autoridade impetrada apurou que o impetrante movimentou, entre 2002 e 2006, um total de R$ 271.067,76 (atualizado pelo IGPM até 30/11/2018: R$ 647.139,00), valor acima de seus vencimentos líquidos como servidor público. 
    ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
    3. Não há como acolher a alegada nulidade decorrente da ampliação do período em que a investigação ocorreu, porquanto oportunizado ao impetrante manifestar-se acerca de todos os fatos a ele imputados, o que foi por ele feito, conforme se verifica às fls. 432 e 442-492 dos autos.
    REQUISITO DA RELAÇÃO DO PATRIMÔNIO A DESCOBERTO COM DESVIOS FUNCIONAIS 
    4. Segundo a improbidade prevista no art. 9º, VII, da LIA não se exige que o acréscimo patrimonial injustificado tenha como causa desvio funcional do agente público.
    5. O mencionado dispositivo considera improbidade administrativa a conduta genericamente dolosa do agente público de aumentar o patrimônio pessoal sem justificativa legal para tanto, independentemente de sua origem ser por desvio funcional ou qualquer outro tipo de atividade.
    6. "A improbidade administrativa consistente em o servidor público amealhar patrimônio a descoberto independe da prova de relação direta entre aquilo que é ilicitamente feito pelo servidor no desempenho do cargo e seu patrimônio a descoberto. Espécie de improbidade em que basta que o patrimônio a descoberto tenha sido amealhado em época em que o servidor exercia cargo público" (MS 20.765/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 14.2.2017). No mesmo sentido: MS 18.460/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 2.4.2014; MS 21.084/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 1º.12.2016; MS 19.782/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 6.4.2016; AgRg no AREsp 768.394/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.11.2015; AgRg no REsp 1.400.571/PR, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 13.10.2015; MS 12.660/DF, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE), Terceira Seção, DJe 22.8.2014; e MS 12.536/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 26/9/2008.
    7. Não há, portanto, no fato típico ímprobo a imposição de que a origem do incremento patrimonial esteja relacionada com desvios no exercício do cargo, o que denota que a hipótese legal considera o simples ato genericamente doloso de ostentar patrimônio incompatível com a renda auferida e não justificado legalmente como ato grave violador do princípio da moralidade administrativa.
    ÔNUS DA PROVA DA LICITUDE DO PATRIMÔNIO A DESCOBERTO 
    8. A compreensão sedimentada no STJ, relativa ao ônus da prova da licitude do incremento patrimonial, é de que, demonstrada pelo Estado-acusador riqueza incompatível com a renda do servidor, a incumbência de provar a fonte legítima do aumento do patrimônio é do acusado, e não da Administração.
    9. "A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que em matéria de enriquecimento ilícito, cabe à Administração comprovar o incremento patrimonial significativo e incompatível com as fontes de renda do servidor. Por outro lado, é do servidor acusado o ônus de demonstrar a licitude da evolução patrimonial constatada pela administração, sob pena de configuração de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito" (MS 20.765/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 14.2.2017). Com a mesma compreensão: MS 18.460/DF, Rel. Ministro Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 2.4.2014; MS 21.084/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 1º.12.2016; MS 19.782/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 6.4.2016; AgRg no AREsp 548.901/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.2.2016; MS 13.142/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 4.8.2015; MS 12.660/DF, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE), Terceira Seção, DJe 22.8.2014; e AgRg no AREsp 187.235/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 16.10.2012.
    SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO TIPO INFRACIONAL
    10. Uma vez pavimentada a base jurídica para apreciação do caso, constata-se que o impetrante não apresenta fundamentos contrários à constatação de que o patrimônio é incompatível com a sua renda.
    11. Segundo consta no relatório da Comissão Processante (fl. 573): "Embora a Portaria, fl. 02, tenha delimitado movimentação financeira no ano de 2003, nos moldes do demonstrativo de CPMF fornecido pela Receita Federal, o Colegiado possivelmente na tentativa de construir um juízo abrangente dos fatos que envolveram o servidor indiciado, procedeu a análise financeira dos anos de 2002, fls. 395/396; 2003, fls. 396/397; 2004, fls. 397/398; 2005, fls. 399/400; e 2006, fls. 400/401, e ao final constatou que no período analisado neste apuratório (anos de 2002 a 2006). o APF CELSO RENATO INHAN apresentou uma movimentação financeira em conta corrente a maior do que os seus rendimentos líquidos percebidos no montante de RS 271.067,76 (duzentos e setenta e um mil e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos)".
    12. De acordo com o relato pormenorizado das fls. 523-531/e-STJ, o patrimônio a descoberto pode ser assim sintetizado: a) Vencimento líquido recebido em 2002 pelo servidor: R$ 44.987,39; Movimentação total do servidor em 2002: R$ 98.942,03; Diferença sem origem de renda: R$ 53.954,64 (atualizado pelo IGPM até 30/11/2018: R$ 147.823,00). b) Vencimento líquido recebido em 2003 pelo servidor: R$ 40.851,98; Movimentação total do servidor em 2003: R$ 165.644,58; Diferença sem origem de renda: R$ 124.792,60 (atualizado pelo IGPM até 30/11/2018: R$ 305.043,00). c) Vencimento líquido recebido em 2004 pelo servidor: R$ 42.312,82; Movimentação total do servidor em 2004: R$ 68.476,18; Diferença sem origem de renda: R$ 26.163,36 (atualizado pelo IGPM até 30/11/2018: R$ 56.961,00). d) Vencimento líquido recebido em 2005 pelo servidor: R$ 41.925,99; Movimentação total do servidor em 2005: R$ 53.439,42; Diferença sem origem de renda: R$ 11.513,43 (atualizado pelo IGPM até 30/11/2018: R$ 24.584,00). e) Vencimento líquido recebido em 2006 pelo servidor: R$ 46.124,64; Movimentação total do servidor em 2006: R$ 100.768,37; Diferença sem origem de renda: R$ 54.643,73 (atualizado pelo IGPM até 30/11/2018: R$ 112.728,00).
    13. Assim, o impetrante recebeu como rendimentos líquidos de seu cargo público entre 2002 e 2006 R$ 216.112,82. Constatou-se, porém, movimentação acima desse valor em R$ 271.067,76 (atualizado pelo IGPM até 30/11/2018: R$ 647.139,00).
    14. O impetrante alegou que a movimentação bancária atípica decorreu da cessão do uso de sua conta-corrente para sua esposa, já que ela estaria com problemas de crédito. No entanto, sua tese não se comprovou no procedimento disciplinar, nem é objeto da inicial do presente Mandado de Segurança.
    15. Com efeito, demonstrado pela autoridade impetrada o incremento patrimonial genericamente doloso do impetrante acima de sua renda como servidor público e não havendo comprovação pelo acusado da origem lícita de tais recursos, está correto o enquadramento no ato infracional como improbidade administrativa (art. 132, IV, da Lei 8.112/1990), conforme tipificado no 9º, VII ("adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público"), da Lei 8.429/1992.
    CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA APÓS A EC 20/1998 
    16. A tese do e. Relator original, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, quanto à impossibilidade de cassação da aposentadoria – alegando que, após a vigência da Emenda Constitucional 20/1998, o direito estaria embasado em período contributivo incorporado ao patrimônio jurídico do servidor – não merece prosperar.
    17. O Supremo Tribunal Federal, em julgados recentíssimos e posteriores à EC 20/1998, tem reiterado a posição esposada nos paradigmáticos julgamentos do MS 21.948/RJ (Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 7.12.1995), do MS 23.299/SP (Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 6.3.2002) e do MS 23.219-AgR/RS (Rel. Min. Eros Grau, DJ 19.8.2005) – sendo esses dois últimos posteriores à EC 20/1998 – de que é possível a medida de cassação de aposentadoria, apesar do caráter contributivo da verba previdenciária. A propósito: STA 729 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. Tribunal Pleno, DJe 23.6.2015; RMS 34.499 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21-09-2017; ARE 927.396 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.11.2017; RMS 34.499 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.9.2017; RE 848.019 AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.10.2016; RMS 33.937, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 21.11.2016; e ARE 892.262 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.5.2016.
    18. O STJ tem posição no mesmo sentido: MS 22.289/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 25.10.2018; AgInt nos EDcl no MS 22.966/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 28.8.2018; AgRg no MS 22.341/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 2.8.2018; AgInt no MS 20.469/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 20.3.2018; MS 19.779/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 18.12.2017; MS 22.828/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 21.9.2017; e AgInt no MS 22.191/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 13.3.2017.
    CONCLUSÃO
    19. Mandado de Segurança denegado, e medida liminar revogada. ” (grifos no original, v. 5, p. 43-47 ).
    Contra essa decisão, então, foi interposto o presente recurso ordinário, em que o recorrente reafirmou as alegações expostas na petição inicial do mandamus, reiterando que haveria: 
    “i) Violação ao contraditório e à ampla defesa, quanto ao raio acusatório, em momento que não permitia mais ao acusado a produção de provas, pois encerrada a instrução processual; 
    ii) Violação à presunção de inocência, quando aplicou penalidade sem amparo em provas; 
    iii) Violação ao dever de decidir, quando a autoridade processante se negou a manifestar sobre o pleito do impetrante quanto à necessidade de se refazer o indiciamento dentro dos limites da portaria de instauração; 
    iv) Violação à independência, imparcialidade e finalidade do ato administrativo, quando a autoridade processante "reabriu" o processo, em vez de iniciar um novo; e quando não praticou os atos exigidos na motivação da "reabertura". ” (v. 6, p. 45-68).
    Aduziu ainda a existência de periculum in mora, tendo em vista que a cassação da aposentadoria por invalidez prejudicaria sua própria subsistência, impossibilitado de realizar qualquer trabalho. 
    Postulou fosse conhecido e provido o presente recurso, para que seja corrigido o ato impugnado. 
    Por fim, foram apresentadas contrarrazões pela União, postulando a manutenção da decisão agravada.
    É o relatório. 
    Decido:
    Preliminarmente, observo ser tempestivo o presente recurso ordinário, vez que interposto dentro do prazo legal de 15 dias, observado o período em que os prazos foram suspensos no STJ (inicialmente de 19/03/2020 a 30/04/2020, prorrogado até 03/05/2020), em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). Não há, portanto, qualquer irregularidade quanto ao ato de sua interposição.
    Todavia, quanto ao mérito, a decisão recorrida não merece reparos. 
    A referida decisão denegou a pleiteada segurança por entender isento de irregularidades o processo administrativo, com base em três principais fundamentos que encontram suporte em precedentes desta Suprema Corte, bem como daquela Corte Superior:
    i) não se exige que o acréscimo patrimonial injustificado tenha como causa desvio funcional do agente público (art. 9º, inc. VII, da Lei nº 8.429/92);
    ii) desde que demonstrada pelo Estado-acusador riqueza incompatível com a renda do servidor, o ônus de provar a fonte legítima do aumento do patrimônio é do acusado, e não da Administração e
    iii) é constitucional a medida de cassação de aposentadoria, apesar do caráter contributivo da verba previdenciária após a vigência da Emenda Constitucional nº 20/98. 
    No que tange ao primeiro tópico, é necessário analisar a redação dada pela Lei nº 8.429, a seu art. 9º, inc VII, que assim dispõe:
    “Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:
    VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público;” 
    Não há, portanto, no mencionado dispositivo, qualquer exigência de que a origem do incremento patrimonial esteja relacionada com o cargo, podendo esse derivar de desvio funcional ou outra atividade ilícita desconexa. 
    Nota-se, aqui, preocupação legítima do legislador com o princípio da moralidade administrativa, o qual seria gravemente afetado por interpretação diversa que permitisse a manutenção de patrimônio incompatível com a renda auferida por servidor público. 
    Quanto ao ônus de prova, há entendimento pacífico no sentido de que cabe à Administração provar que houve incremento patrimonial significativo e incompatível com as fontes de renda do servidor, enquanto que, ao acusado, caberia demonstrar a licitude da evolução patrimonial, sob pena de configuração de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito. 
    Tal construção doutrinária e jurisprudencial deriva do dever do agente público de informar a declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio, conforme exigência do art. 13 da Lei nº 8.249/92:
    “Art. 13. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente.
    § 1° A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no País ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico.
    § 2º A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função.
    § 3º Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa.
    § 4º O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal na conformidade da legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações, para suprir a exigência contida no caput e no § 2° deste artigo .”
    Nesse sentido, cabe citar trecho do voto do ilustre Ministro Edson Fachin, vencedor no julgamento do RMS nº 33.666, de tema muito similar ao recurso ordinário ora em análise: 
    O entendimento adotado pela autoridade apontada como coatora está correto. Nos termos do Decreto 5.483, de 30 de junho de 2005, a evolução patrimonial que caracteriza a improbidade administrativa é apurada por meio da competente sindicância patrimonial, que tem por objetivo a prova da desproporcionalidade da evolução patrimonial, conforme previsão constante do art. 9º, VII, da Lei 8.429. A desproporcionalidade implica, como presunção relativa, ato de enriquecimento ilícito. Noutras palavras, há, aqui, uma inversão do ônus da prova: é o agente público que deve demonstrar a origem lícita desses recursos. 
    Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles assentava que (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 26ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 469): 
    ‘Dentre os diversos atos de improbidade administrativa, exemplificados nessa Lei [de Improbidade Administrativa], o art. 9º, VII, merece destaque, dado seu notável alcance. (…) Nessa hipótese, quando desproporcional, o enriquecimento ilícito é presumido, cabendo ao agente público a prova de que ele foi lícito, apontando a origem dos recursos necessários à aquisição’” (RMS nº 33.666- AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 31/05/2016 ). 
    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a legislação federal, já decidiu em casos similares que: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUDITORA DA RECEITA FEDERAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. INSTAURAÇÃO DO PAD. CAUSA INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VIOLAÇÃO DE SIGILO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 198, § 1º, II, DO CTN. SINDICÂNCIA PATRIMONIAL. INAPLICABILIDADE. DECRETO QUE REGULAMENTA A LEI 8.429/92, NÃO A LEI N. 8.112/90. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FALTA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL AO TEMPO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL QUANDO A IMPETRANTE SE ENCONTRAVA PRESA. NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE DO PAD. EXERCÍCIO DE AMPLA DEFESA. FALTA DE INTIMAÇÃO A CADA DOCUMENTO NOVO JUNTADO AO PAD. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVAS E DILIGÊNCIAS POR SEREM PROTELATÓRIAS. REGULARIDADE. ALEGAÇÕES DE DOAÇÕES RECEBIDAS DE GENITOR, DEVIDAMENTE CONSIDERADAS PELA COMISSÃO PROCESSANTE. PATRIMÔNIO A DESCOBERTO EM ÉPOCA EM QUE A IMPETRANTE EXERCIA CARGO JUNTO À RECEITA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 
    1. Mandado de segurança contra ato do Ministro de Estado da Fazenda, que aplicou a pena de demissão a Auditora da Receita Federal, nos termos do 132, IV da Lei n. 8.112/90 combinado com o art. 9º, inciso VII, da Lei 8.429/92, por ostentar patrimônio a descoberto, ou seja, na comparação entre a renda líquida e a variação patrimonial do contribuinte, no ano calendário de 2002. 
    2. A impetrante sustenta violação a seu direito líquido e certo por: I. Ter-se operado prescrição; II. Terem sido violadas normas jurídicas a respeito de direito a sigilos sobre informações suas e de seu companheiro; III. Não ter sido feita prévia sindicância patrimonial; IV. Não ter sido nomeado em seu favor curador especial quando se encontrava presa e foi aberto o Processo Administrativo Fiscal (PAF) que instruiu o PAD (Processo Administrativo Disciplinar); V. Não ter sido intimada após a juntada de cada documento que era acostado ao PAD; VI. Terem sido indeferidas provas e diligências por ela requeridas no PAD; VII. Não terem sido consideradas pela Comissão Processante doações que recebeu de seu genitor; VIII. Não ter sido comprovada correlação entre o enriquecimento ilícito e o cargo por ela ocupado. 
    3. A Lei 8.112/90, ao versar sobre a prescrição da ação disciplinar (art. 142), prevê como seu termo inicial a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o processo administrativo disciplinar (§ 1º do art. 142), cujo implemento constitui causa interruptiva (§ 3º do art. 142). Precedentes. 
    4. Caso em que as informações sigilosas utilizadas nos autos do PAD se restringiam a informações fiscais da impetrante e de seu companheiro. Consoante o art. 198, § 1º, II, do CTN, com a redação dada pela LC n. 104/2001, desde que instaurado processo administrativo, com o objetivo de investigar o servidor pela prática de infração administrativa, os dados fiscais podem ser divulgados, de forma fundamentada e reservada, como ocorreu in casu. Precedentes. 
    5. O Decreto 5.483/05, que estabelece a efetivação de sindicância patrimonial, regulamenta o art. 13 da Lei 8.429/92, não a Lei 8.112/90, aplicada no PAD para a imposição de penalidade disciplinar à impetrante. Não ocorrência, ademais, de prejuízo com o processamento do PAD independentemente de prévia sindicância patrimonial, pois a impetrante teve garantida sua ampla defesa. 
    6. Não implica nulidade do PAD a falta de nomeação de curador especial em procedimento anterior (PAF - Processo Administrativo Fiscal), pois durante o PAD a impetrante exerceu ampla defesa. 
    7. Falta de intimação da impetrante a respeito da juntada de cada novo documento ao PAD não implica qualquer irregularidade, pois a Lei n. 8.112/90 estabelece os momentos processuais em que a defesa do servidor deve ser intimada e em todos esses momentos houve regular intimação.
    8. Provas e diligências requeridas pela impetrante no PAD que foram consideradas meramente protelatórias, em decisão devidamente fundamentada pela Comissão Processante. 
    9. As alegações feitas no PAD pela impetrante acerca de doações que teriam sido recebidas de seu genitor foram devidamente consideradas pela Comissão Processante, que lançou uma série de fundamentos para concluir que as doações não estavam comprovadas; que se havia de considerar apenas aquelas pertinentes ao ano-calendário (de 2002) em que imputado o patrimônio a descoberto; que ainda que se considerasse a doação relativa àquele ano calendário (R$ 38.000,00), o montante não era representativo do total a descoberto (R$ 185.052, 74) etc. 
    10. A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que em matéria de enriquecimento ilícito, cabe à Administração comprovar o incremento patrimonial significativo e incompatível com as fontes de renda do servidor. Por outro lado, é do servidor acusado o ônus de demonstrar a licitude da evolução patrimonial constatada pela administração, sob pena de configuração de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito. Precedentes. 
    11. Caso em que a Administração comprovou o que lhe incumbia, enquanto a servidora deixou de reunir elementos - que estavam a seu alcance, tais como extratos de suas contas bancárias - que fossem ao menos capazes de apoiar minimamente sua tese de que aquele seu patrimônio a descoberto tivesse origem lícita. 
    12. A improbidade administrativa consistente em o servidor público amealhar patrimônio a descoberto independe da prova de relação direta entre aquilo que é ilicitamente feito pelo servidor no desempenho do cargo e seu patrimônio a descoberto. Espécie de improbidade em que basta que o patrimônio a descoberto tenha sido amealhado em época em que o servidor exercia cargo público. Precedente: MS n. 19782-DF, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 06/04/2016. 13. Segurança denegada.” (MS nº 20.765/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 14/2/17).
    Por fim, necessário reconhecer a constitucionalidade da aplicação da cassação de aposentadoria, prevista no art. 134, da Lei nº 8.112/90. Desde logo, é certo que a sanção, por ser aplicada em razão de ilícito administrativo praticado em momento anterior à concessão do benefício e durante o exercício da função pública, ainda que tenha continuado após a concessão, não ofende o ato jurídico perfeito, a segurança jurídica e o caráter contributivo do benefício previdenciário. Essa é a orientação deste Tribunal, in verbis: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Processo administrativo disciplinar. Cassação da aposentadoria. Constitucionalidade. Independência das esferas penal e administrativa. Precedentes. 
    1. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido da possibilidade de cassação da aposentadoria, em que pese o caráter contributivo do benefício previdenciário. 
    2. Independência entre as esferas penal e administrativa, salvo quando, na instância penal, se decida pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria, casos em que essas conclusões repercutem na seara administrativa, o que não ocorre na espécie. 
    3. Agravo regimental não provido, insubsistente a medida cautelar incidentalmente deferida nos autos. 
    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).” (RE nº 1.044.681-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21/3/18);
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA – CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE nº 1.220.543-ED-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/5/20).
    Observa-se, ante o exposto, ser inviável rever o entendimento adotado no processo administrativo por demandar dilação probatória, bem como nova valoração das provas trazidas em juízo. 
    Outrossim, a via estreita do mandado de segurança requer, para a concessão da ordem, a existência de prova pré-constituída que demonstre violação de direito líquido e certo do impetrante, conforme os seguintes precedentes exarados por esta Suprema Corte: MS nº 32.954-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 29/4/16; RMS nº 34.944-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/11/17; RMS nº 36.779-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 30/3/20 e RMS nº 26.274-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 11/6/12, esse último assim ementado: 
    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Servidor público. Demissão. Sindicância e processo administrativo. Ampla defesa e contraditório. Ausência de violação. Impossibilidade de reexame do conjunto fático probatório. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    1. Esta Corte já pacificou o entendimento de que a sindicância é procedimento preparatório ao processo administrativo disciplinar, não cabendo alegar, em seu decorrer, a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
    2. O debate acerca da ilicitude das provas utilizadas no procedimento administrativo, da inobservância do princípio da publicidade e do excesso de poder na apuração dos fatos necessariamente implica o revolvimento do conjunto fático probatório relativo ao desenvolvimento do processo administrativo e da penalidade imposta. Impossibilidade de dilação probatória na via mandamental, pois inconciliável com seu rito. Ausência de direito líquido e certo.
    3. Agravo regimental a que nega provimento”.
    Entendo, desse modo, que a decisão recorrida não merece qualquer reparo, fato a acarretar a pronta rejeição deste recurso. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente